Tribunal: TJBA
Processo: 8005510-19.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005510-19.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CARMEM PEREIRA DA SILVA SOARES

Advogado(s)
:
JORGE SENA VELOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO IMPUGNADO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

É lícito ao magistrado julgar antecipadamente o mérito quando entender que a causa encontra-se madura, sendo desnecessária a produção de outras provas (art. 355, I, do CPC).

2.

Alegado pelo consumidor que não contratou o serviço que deu origem à negativação, incumbe à ré, diante da inversão do ônus da prova, comprovar a existência da relação jurídica específica indicada na exordial.

3.

A documentação apresentada pela ré diz respeito a relação contratual distinta daquela que ensejou a inscrição impugnada, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório.

4.

A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito caracteriza dano moral in re ipsa, sendo devida a respectiva indenização.

5.

Valor arbitrado (R$ 15.000,00) mantido por se mostrar proporcional às circunstâncias do caso concreto e à condição das partes envolvidas.

6.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.8005510-19.2023.8.05.0000, em que figura como Apelante
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e Apelado
CARMEM PEREIRA DA SILVA SOARES

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora